Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-47.2015.8.11.0059
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000651-47.2015.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO OLIVEIRA CASSIANO - CPF: 021.888.101-04 (EMBARGADO), MIRIAN APARECIDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 652.717.421-72 (ADVOGADO), KARPEGIANE OLIVEIRA CASSIANO - CPF: 036.540.231-18 (EMBARGADO), Banco do Brasil agencia de Confresa-MT (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KARPEGIANE OLIVEIRA CASSIANO - CPF: 036.540.231-18 (EMBARGANTE), MIRIAN APARECIDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 652.717.421-72 (ADVOGADO), ROGERIO OLIVEIRA CASSIANO - CPF: 021.888.101-04 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES QUANTO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA – SEGUROS CONTRATADOS PELA SEGURADA ANTES DO FALECIMENTO – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – CANCELAMENTO DO SEGUNDO CONTRATO DE SEGURO POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO INTERESSADO QUANTO AO NÃO PAGAMENTO – SEGURO PRESTAMISTA INDENIZAÇÃO DEVIDA – AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – REMANESCENTE AOS AUTORES – OMISSÃO SANADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS

PARA SANAR OMISSÃO, SEM ATRIBUIR-LHES EFEITO INFRINGENTE.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000651-47.2015.8.11.0059

EMBARGANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADOS:

BANCO DO BRASIL S/A; KARPEGIANE OLIVEIRA CASSIANO; ROGERIO OLIVEIRA CASSIANO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
175446658)
, que, a unanimidade, rejeitou os embargos de declaração por ela opostos, mantendo o acórdão embargado.

A embargante defende que houve omissão no acórdão dos primeiros embargos, pois não foi analisado o ponto quanto a natureza prestamista do seguro contratado, vez que
“c
onforme relatado por esta seguradora durante todo o tramite processual, a apólice de seguro contratada pelo de cujos se trata de uma apólice de seguro prestamista, a qual visa à quitação ou amortização de saldo devedor junto ao estipulante, sendo este, o legítimo beneficiário para pleitear as coberturas indenizatórias, conforme as cláusulas dos contratos avençados”
(sic).

A par desses argumentos,
“pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo efeitos modificativos, com o fim de sanar a omissão acima apontada, para que haja o pronunciamento judicial, fazendo constar que o contrato de seguro com proposta nº 3578866 se trata de um seguro prestamista, devendo a indenização securitária ser paga ao estipulante para amortização do saldo devedor e havendo saldo remanescente este será pago aos autores”
(sic)

(Id. 176382155).

Os embargados não ofertaram as manifestações nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de embargos de declaração, que restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA –INSURGÊNCIA DOS AUTORES QUANTO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA – SEGUROS CONTRATADOS PELA SEGURADA ANTES DO FALECIMENTO – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – CANCELAMENTO DO SEGUNDO CONTRATO DE SEGURO POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO INTERESSADO QUANTO AO NÃO PAGAMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ASSISTÊNCIA FUNERAL – PREVISÃO NA APÓLICE DO SEGURO – DESPESAS COM FUNERAL COMPROVADAS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.”

A insurgência recursal destes segundos embargos é com relação a omissão
no acórdão dos primeiros embargos, que não analisou o pedido referente ao segundo contrato de seguro que possui natureza prestamista, sob o argumento de que
“c
onforme relatado por esta seguradora, durante todo o tramite processual, a apólice de seguro contratada pelo de cujos se trata de uma apólice de seguro prestamista, a qual visa à quitação ou amortização de saldo devedor junto ao estipulante, sendo este, o legítimo beneficiário para pleitear as coberturas indenizatórias, conforme as cláusulas dos contratos avençados, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo efeitos modificativos, com o fim de sanar a omissão acima apontada”
(sic)
.

Pois bem. Revisitando os autos, de fato, houve omissão quanto a esse pedido formulado nos primeiros embargos, o qual declaro sanada a omissão, para aclarar a questão, motivo que passo a apreciar esse pedido,
sem atribuir efeitos infringentes.

No caso dos autos, restou incontroverso nos autos que a segurada (falecida) celebrou dois contratos de seguros: BB. Seguro Ouro Vida Aliança do Brasil, apólice nº 009300012114 (Id. 65271742172), no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e apólice nº 179, proposta 3578866 (seguro prestamista de proteção financeira) no valor de R$1.000,00 (mil reais), motivo pelo qual os autores ajuizaram a ação objetivando o recebimento de tais seguros.

Com relação ao Seguro BB Seguro Crédito Protegido (seguro prestamista de proteção financeira), número da apólice 179, proposta n. 3578866, início da vigência em 19/01/2011, este estipulava a importância máxima segurada de R$1.000,00 (mil reais).

No caso, sobre esse segundo contrato, esta Relatora acompanhou o entendimento exposto na sentença recorrida, que bem analisou a validade desse contrato de seguro, ao passo que transcrevo trecho do
decisum, in verbis:

“(...) A controvérsia reside, portanto, na validade do cancelamento do contrato, após o inadimplemento das parcelas do prêmio, independente de notificação da segurada.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.616, a qual dispõe que: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.

Assim, evidencia-se que “o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes” (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 805.441/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/02/2018) (...)”

Desta forma, considerando que a embargante não constituiu em mora a segurada inadimplente, antes de cancelar o contrato, deve arcar com o pagamento da indenização securitária ao beneficiário da apólice 179, proposta nº. 3578866, no valor contratado.

Nesse contexto, a embargante alega que
“c
onforme relatado por esta seguradora durante todo o tramite processual, a apólice de seguro contratada pelo de cujos se trata de uma apólice de seguro prestamista, a qual visa à quitação ou amortização de saldo devedor junto ao estipulante, sendo este, o legítimo beneficiário para pleitear as coberturas indenizatórias, conforme as cláusulas dos contratos avençados”
(sic).

Como se sabe, o seguro prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária em caso de falecimento do contratante, ou seja, é aquele que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez, ou até mesmo desemprego involuntário, de modo que o primeiro beneficiário deste tipo de seguro, até o limite da dívida, será sempre o credor.

Logo, considerando que o referido contrato de seguro, com proposta nº. 3578866
trata-se de um seguro prestamista
,
deve a indenização securitária ser paga ao estipulante para amortização do saldo devedor e havendo saldo remanescente este será pago aos autores.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO MUTUÁRIO/SEGURADO – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO – NEGATIVA ILÍCITA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA ADMINISTRADORA PELA QUITAÇÃO DO CONTRATO E PAGAMENTO DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO – DISPOSITIVO SENTENCIAL ÂMBIGUO QUE NÃO BEM DELIMITOU OS VALORES DAS CONDENAÇÕES – ACÓRDÃO OMISSO E CONTRADITÓRIO QUE FIXOU OS VALORES DE FORMA EQUIVOCADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EQUIVALENTE AO VALOR DEVIDO PELO SEGURADO EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL DO PACTO – VALOR DA CARTA DE CRÉDITO EQUIVALENTE AO VALOR DO BEM – OMISSÕES SANADAS E ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO – EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REQUERIDAS ACOLHIDOS.

1
. Demonstrada a omissão e contradição existentes no acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios existentes.
2. A administradora/estipulante de consórcios e a seguradora respondem solidariamente em relação à quitação do contrato pelo seguro e ao pagamento do valor da carta de crédito, por terem integrado a cadeia de fornecedores da relação de consumo. 3. Conforme entendimento do eg. STJ, “
o contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante
”, de modo que “a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp: 1807026/PR – Rel. Min. RAUL ARAÚJO, J. em 15/08/2019, DJe 05/09/2019). 4. Ressaindo da sentença certa ambiguidade em relação aos valores devidos para quitação do contrato e para pagamento da carta de crédito, impõe-se o provimento do apelo da Seguradora para declarar que a indenização securitária equivale ao saldo devedor do consorciado levando-se em consideração o preço global do contrato e o pagamento da carta de crédito equivale ao valor do bem, ressalvando-se que eventual saldo residual da atualização da indenização securitária deverá ser disponibilizado à administradora, enquanto o saldo residual da atualização do valor da carta de crédito ao Espólio do segurado. 5. Os valores de ambas as condenações serão corrigidos monetariamente a partir do óbito do consorciado, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10246820320178110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada na forma da fundamentação supra, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023